Tribunal: TJDFT
Processo: 0732646-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732646-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOSE MIRANDA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão, que, na ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCA MARIA DE SOUSA BARRETO, rejeitou a impugnação ao valor dos honorários proposto pelo perito de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o valor proposto é exorbitante, pois, em casos análogos, tem pago honorários periciais de R$ 4.250,00. Defende situação de urgência na apreciação da medida, pois a ausência de recolhimento da verba implicará no encerramento da fase probatória, com o julgamento antecipado da lide, em possível prejuízo ao seu contraditório. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada. DECIDO. De início, observo que a decisão homologatória dos valores dos honorários periciais não está sujeita a impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto não prevista nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. Por outro lado, não se olvida de que o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a sua utilização quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese, entretanto, não se verifica a alegada urgência, sendo o recurso, portanto, manifestamente inadmissível. Com efeito, o agravante suscita a excepcionalidade do cabimento do agravo, alegando que a ausência de recolhimento dos honorários periciais implicará no encerramento da fase probatória, com o julgamento antecipado da lide. No entanto, concomitantemente a interposição do recurso, efetuou o depósito judicial da integralidade da verba requerida no juízo de origem, garantindo, assim, a realização da prova. Não obstante, ainda que não fosse realizada por ausência de pagamento da verba honorária, somente se verificaria eventual prejuízo ao contraditório após o julgamento da ação, de sorte que a parte poderia alegar cerceamento de defesa em preliminar de apelação, não sendo necessária a antecipação via agravo de instrumento. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. De acordo com o precedente julgado, "Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado" (AIN/AGI 0714621-62.2018.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1315887, 07284106020208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Depois, considerando que as despesas processuais serão suportadas pelo vencido, não é possível asseverar, nesse momento processual, a existência de prejuízo à agravante, que pagou a verba requerida, pois pode se sagrar vencedora na demanda. Assim, ausente prova do prejuízo inconteste e de que a ausência de apreciação da matéria nessa via recursal tornará inútil o seu conhecimento em preliminar de apelação, não é possível conhecer do recurso. Nessa linha de argumentação, já decidiu esta Corte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo n. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. 2. A decisão que rejeita impugnação ao valor dos honorários periciais, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não demonstra urgência que possa ensejar a taxatividade do referido rol. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1336937, 07487797520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, sequer se vislumbra exorbitância na verba honorária postulada, pois a carga horária do trabalho pericial proposto na origem é bem superior ao do paradigma apontado pelo agravante. Por fim, cumpre observar que, em se tratando de vício insanável, torna-se desnecessária à previa intimação do agravante acerca do não cabimento do recurso (Enunciado no 3 – ENFAM: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator